Tribunal: TJES
Processo: 5006578-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO DE COERÇÃO PARA EVITAR O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A astreinte se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico.

2. Embora ainda seja necessário averiguar a natureza dos descontos questionados e sua legalidade – o que será realizado pelo juízo a quo –, imperiosa a manutenção da multa como forma de coibir o descumprimento judicial, considerando que houve determinação de sobrestamento dos cotejos realizados no benefício.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006578-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA JULIA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MEIO DE COERÇÃO PARA EVITAR O DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A astreinte se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, observando-se o caráter coercitivo da medida, notadamente por se tratar de determinação em face de instituição financeira com grande poder econômico.

2. Embora ainda seja necessário averiguar a natureza dos descontos questionados e sua legalidade – o que será realizado pelo juízo a quo –, imperiosa a manutenção da multa como forma de coibir o descumprimento judicial, considerando que houve determinação de sobrestamento dos cotejos realizados no benefício.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006578-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA

AGRAVADO: MARIA JÚLIA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO SA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em seu desfavor por MARIA JÚLIA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência postulada, determinando a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados do benefício do Autor, relativos às parcelas dos empréstimos mencionados à fl. 2 (ID 11806230) e ao final, fixou multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento da decisão, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem. Sem delongas, já adianto que após examinar os autos, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Convém registrar que a pretensão recursal, apesar de apresentar argumentos relativos ao mérito da demanda, limita-se a impugnar a cominação da multa em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência.

Assim compreendo pois verifico que o recorrente apresenta alegações genéricas a fim de defender a eventual regularidade da contratação do empréstimo questionado pela ora Recorrida, valendo salientar que argumenta que deveria ser garantida a apresentação de defesa ao Banco antes da apreciação da tutela de urgência, fato que, muito embora não seja indispensável, na hipótese dos autos foi observado pelo i. Magistrado, uma vez que a contestação foi apresentada dia 23/11/2022 e a decisão ora vergastada proferida em 22/04/2024.

No tocante ao valor das astreintes arbitradas pelo juízo originário, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da obrigação consignada ao final da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em benefício da parte autora, ora Agravada.

Saliento ainda que a multa fixada possui caráter coercitivo, destinando-se a forçar o cumprimento da obrigação de suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte Agravada, os quais são realizados por instituição financeira com grande poder econômico, revelando-se proporcional e adequada ao caso.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA COM BASE EM ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de Recurso Especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 3. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 4. No caso dos autos, não há como afirmar que o valor da multa cominada foi excessivo, tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira contra quem dirigida e também a natureza da obrigação assinalada. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.931.697; Proc. 2021/0102938-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Assim, embora ainda seja necessário averiguar a natureza dos descontos questionados e sua legalidade – o que será realizado pelo juízo a quo –, imperiosa a manutenção da multa como forma de coibir o descumprimento judicial, considerando que houve determinação de sobrestamento dos cotejos realizados no benefício.

Nesse aspecto, necessário reconhecer que a fixação da multa diária deve ter como parâmetro as consequências práticas em caso de descumprimento da medida (LINDB, art. 20), mormente diante dos parcos rendimentos auferidos pela Recorrida, em cotejo com os valores mensalmente deduzidos por parte da instituição financeira.

Portanto, entendo que a manutenção do desconto em desfavor da Agravada, em tese indevido, ocasionar-lhe-á mais prejuízo do que ao Banco/Agravante, o que deve ser levado em consideração no deferimento da medida.

Em igual sentido, não há falar em enriquecimento ilícito, tendo em vista que o juízo de primeiro grau delimitou o teto máximo das astreintes em caso de descumprimento, de forma que não será aplicado de forma indistinta e em período indeterminado, mostrando-se razoável às circunstâncias do caso concreto.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 22-26/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões